Tribunal: CARF
Processo: 35570.000084/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35570.000084/2007-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.274 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução ao Colegiado Recorrido,
para apreciação do Recurso Voluntário interposto pelo prestador dos serviços, com posterior
retorno ao relator, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
37.048.342-1 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora OBJETO TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA LTDA, aferidas com base nas Notas fiscais/faturas/recibos de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, diga-se, contratação para execução de obras de
construção civil, pelas quais, a contratante responde solidariamente, conforme previsto no artigo
31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterações posteriores.
O lançamento anterior foi anulado, conforme assentado no voto condutor do
acórdão recorrido, em função das 2 razões lá declinadas, quais sejam:
i) omissão do dispositivo legal que autoriza o levantamento do débito por
arbitramento no relatório de Fundamentos Legais do Débito FLD; e
ii) ter arrolado, de forma generalizada, os 169 prestadores de serviço.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35570.000084/2007-86
Fl. 7150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.000084/2007-86

O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 22/25.
Impugnado o lançamento apenas pelo contribuinte OBJETO TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA Ltda, consoante informou o julgador de primeira instância, a DRJ no Rio de
Janeiro – RJ1 julgou-o procedente. (fls. 57/60).
Cientificados, ambos, do acórdão de primeira instância, o contribuinte CSN
apresentou seu Recurso Voluntário.
Por sua vez, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, após conhecer parcialmente do
recurso interposto pela CSN, deu-lhe provimento parcial para que fosse recalculada a multa de
mora às fls. 72/97, por meio do acórdão 2403-00.262 - fls. 159/165.
Irresignado, o Sujeito Passivo CSN interpôs Recurso Especial às fls. 185/192,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para anular a decisão de segunda instância
administrativa, para determinar que, em atenção ao princípio da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa fossem analisados pela Autoridade Julgadora de 2a instância
administrativa todos os argumentos aduzidos pela Recorrente em seu Recurso Voluntário,
impondo, consequentemente, o cancelamento da NFLD n9 . 37.048.342-1, julgando-se
insubsistente o crédito tributário a ela vinculado.
Intimado por edital (fl. 250), o contribuinte OBJETO TECNOLGIA não se
manifestou.
Em 3/5/13 - às fls. 294/296 foi dado seguimento ao recurso do contribuinte para
que fosse rediscutida a matéria “Recurso Voluntário – matérias preclusas”.
Intimado do recurso interposto em 9/10/13 (processo movimentado em 9/9/13 –
fls. 297), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas em 16/9/13 (fls. 305), às fls.
298/304, propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o acórdão
recorrido.
Consta às fls. 327 e seguintes, petitório por meio do qual o sujeito passivo CSN
noticia a impetração e trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110,
através do qual pugnou pelo cancelamento das 169 NFLD substitutivas, dentre as quais a destes
autos, com arrimo, dentre outros, no artigo 173 do CTN (Decadência).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em 30/4/12 (vide fls. 165 e
despacho de fls. 251) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 16/5/12, consoante
o protocolo de fls. 185. Nesse sentido, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Recurso Voluntário – matérias preclusas”.
O acórdão vergastado não apresentou ementa relacionada à matéria em voga,
tendo sido a decisão no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, nas preliminares: I) Por maioria de votos
rejeitada a preliminar de decadência. Vencido o Conselheiro Marcelo Magalhães
Peixoto. II) Por unanimidade de votos não conhecer do recurso no tocante aos pontos: a)
Ausência de comprovação de existência de debito; b) Inexistência de cessão de mão de
obra. NO MÉRITO, por maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso, para
Fl. 7151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.274 - CSRF/2a Turma
Processo no 35570.000084/2007-86

que se recalcule a multa de mora, com base na redação dada pela lei 11.941/2009 ao
Art. 35, caput, da.
Do Conhecimento
Antes de adentrarmos a análise de conhecimento quanto ao recurso interposto pela
CSN, é de se destacar que compulsando os autos, verificou-se que o contribuinte OBJETO
TECNOLOGIA teria tomado ciência do acórdão de primeira instância em 25/3/08 (fls. 70),
sendo certo que fora juntado aos autos, antes de o exame de admissibilidade do recurso especial
da CSN e após o julgamento em segunda instância, o recurso voluntário da OBJETO
TECNOLOGIA, com duas datas assinaladas – 28/4/08 e 19/4/2010 – vide fls. 256 e termo de
juntada de fls. 293, ambas anteriores à data do julgamento do recurso voluntário destes autos.
Não se identificou menção quanto à tempestividade desse recurso voluntário que,
diga-se, não foi apreciado pela turma a quo.
Neste cenário, para evitar o cerceamento do direito de defesa do solidário acima
citado e para correção do procedimento proponho:
i)
Remessa dos autos ao Colegiado de origem para o regular processamento
do recurso voluntário em questão, para que o acórdão recorrido seja
integrado pela nova decisão que vier a ser tomada; e
ii)
Após o encerramento da discussão na Turma Ordinária e regularização do
trâmite processual, devem os autos retornarem a este Conselheiro para
julgamento do Recurso Especial do sujeito passivo CSN e demais recursos
que por ventura forem admitidos.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTE o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, que deverá remeter os autos ao colegiado recorrido para apreciação do recurso
voluntário interposto pelo prestador dos servidos.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 7152
DF CARF MF
Original